Tribunal: TJSP
Processo: 2176185-82.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Reclamação.
I. Caso em exame: Apresentação em face de acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) por suposto desrespeito a acórdão que admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).
II. Questão em discussão:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Reclamação.
I. Caso em exame: Apresentação em face de acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) por suposto desrespeito a acórdão que admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).
II. Questão em discussão: Hipótese de cabimento do instrumento processual.
III. Razões de decidir: Ausência dos requisitos que autorizariam a via eleita, vez que utilizada como sucedâneo recursal. Inteligência dos artigos 102, inciso I, letra 'l', 103-A, § 3o, e 105, inciso I, letra 'f', da Constituição Federal; artigo 74, inciso X, da Constituição Estadual; artigo 988 do Código de Processo Civil; artigos 13, inciso I, 'j', e 195 do Regimento Interno desta Corte; e artigos 14 e 38 da Resolução no 759/2016 do Órgão Especial. Exame da jurisprudência.
IV. Dispositivo: Não conhecimento, com extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.